Tribunal: TJSP
Processo: 1046761-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Males psiquiátricos – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-acidente.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício

Ementa:

Auxílio-acidente – Males psiquiátricos – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-acidente.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de auxílio-doença acidentário, somente com posterior implantação do auxílio-acidente.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Reexame necessário e apelo da autarquia providos em parte; recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046761-83.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante
CELSO TAVARES SOARES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor e deram provimento em parte ao reexame necessário e à apelação da autarquia.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
2
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Celso Tavares Soares
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.173.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Males psiquiátricos Laudo pericial
dando conta da incapacidade parcial e permanente Nexo
causal devidamente comprovado Benefício corretamente
concedido.
Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de
reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-
acidente.
Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o
termo inicial do benefício realizada nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão
de auxílio-doença acidentário, somente com posterior
implantação do auxílio-acidente.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Reexame necessário e apelo da autarquia providos em
parte; recurso do autor provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário (considerado interposto) e
apelações contra a r. sentença que deferiu ao autor o auxílio-doença acidentário até a
efetiva reabilitação e, após, o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se os citados benefícios
a partir da juntada do laudo pericial aos autos (21.09.2019), determinando a
conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário, acrescidos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
3
abono anual, juros moratórios (incidentes sobre o total acumulado até citação, e,
após, de forma decrescente, mês a mês) nos termos da Lei no 11.960/09, correção
monetária pelo INPC até a conta de liquidação e, depois, pelo IPCA-E, além da
honorária advocatícia fixada em 15% dos atrasados até a r. sentença.
Foram opostos embargos de declaração pelo autor, rejeitados
pela r. decisão de fls. 168.
Apela a autarquia aduzindo que não estão presentes os
requisitos que autorizam a concessão da benesse. Subsidiariamente, defende a
redução da verba honorária e a aplicação da TR na atualização monetária.
Recorre adesivamente o autor objetivando a alteração do
termo inicial para a data de cessação do auxílio-doença ou, alternativamente, seja
concedido o auxílio-doença no período de internação comprovado nos autos.
Foram apresentadas contrarrazões pelo autor. A D.
Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo
no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
4
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, interposto o recurso obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de agente de apoio sócio
educativo, foi acometido de distúrbios psiquiátricos em razão de agressões
praticadas por menores, além das rebeliões ocorridas na Fundação Casa, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a CAT emitida pelo empregador por fratura
do dedo (fls. 32); há boletins de ocorrência policial acerca dos fatos (fls. 34/47),
houve a concessão de auxílio-doença previdenciário de 08.11.2016 a 26.12.2017
(fls. 143 fratura ao nível do punho e da mão).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o obreiro
apresenta quadro de transtorno de personalidade com instabilidade emocional,
moléstia que reduz sua capacidade laborativa de modo total e permanente para a
função habitual, mas não para outra. Ademais, o expert acrescentou que o trabalho é
concausa para o quadro psiquiátrico diagnosticado (fls. 121/127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
5
Constatou ao exame psíquico;
Aparência descuidada, barba em desalinho.
Reside com a mãe e irmãos , em consequência
da esposa tê-lo “mandado embora de casa”, por comportamento
impulsivo e agressivo.
Apresenta alterações senso perceptivas com
alucinações auditivas. Humor lábil (oscilante). Pragmatismo
diminuído .
Personalidade predominando impulsividade e
agressividade o que ocasionou que esposa “mandasse embora”
Autor.
Examinando segue tratamento medicamentoso
com uso de Tegretol 200 , Haldol , Amplictil, Sertralina e
Diazepan (fls. 123).
Asseverou e concluiu o louvado:
Existe incapacidade total e definitiva para a
mesma função de trabalho, sob aspecto psiquiátrico (fls. 124).
Em resposta aos quesitos formulado, esclareceu que o
trabalho desempenhado deverá ser considerado “concausa” sob aspecto
psiquiátrico (fls. 124).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
Sendo assim, diante do constatado pelo perito, como o obreiro
não poderá mais exercer sua função habitual, em razão da patologia diagnosticada,
de rigor o reconhecimento da redução na sua capacidade funcional de forma
permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
6
Em caso semelhante esta C. Câmara já decidiu:
ACIDENTE DO TRABALHO Males psicológicos
ou psiquiátricos (estresse pós-traumático). Comprovação da
moléstia, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente
do autor para o trabalho. Auxílio-acidente devido. Recursos
oficial e voluntário do INSS parcialmente providos (TJSP, 17a
Câm. Direito Público, Apel. no 0109207-62.2006, Rel. Des.
Alberto Gentil, j. 22.10.2013)
O risco de agravamento da patologia possuída pelo obreiro é
causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante maciça
jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. no 243.988, 7a Câm.
do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT no 83/420,
83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Outrossim, verifica-se, inclusive, que houve tentativa de
reabilitação profissional interna realizada pelo próprio empregador, em razão do
quadro psíquico (fls. 59/64).
O nexo causal foi devidamente demonstrado pela conclusão
pericial, que está de acordo com o id quod plerumque accidit, notadamente na
hipótese, em que restou comprovado nos autos diversos episódios de agressões
consumadas e tentadas contra o obreiro, além das rebeliões de menores (fls. 34/47).
Não obstante eventual pré-disposição do autor a desenvolver
patologias psiquiátricas, indiscutível que aqueles eventos ao menos agravaram o
quadro, atuando como concausa, como bem asseverou o jurisperito.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
7
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
8
Outrossim, é devida a conversão do auxílio-doença
previdenciário (NB 31/616.407.552-5) no seu homônimo acidentário, eis que
deferido inicialmente em razão da lesão ortopédica provocada pelo evento noticiado
na CAT de fls. 32 emitida pelo próprio empregador e, posteriormente, mantido em
decorrência do quadro psiquiátrico, conforme se depreende das perícias
administrativas (fls. 147/150), cujo nexo de causalidade ora se reconhece.
De outro lado, pelo que se infere do laudo pericial, o segurado
não tem aptidão para exercer seu mister habitual na atualidade, devendo ser
readaptado definitivamente para funções de menor grau de complexidade.
Desta forma, ele deve ser afastado do labor, sendo submetido
ao tratamento adequado, com o encaminhamento à reabilitação profissional, como
bem determinado pelo MM. Juiz a quo, uma vez que há a possibilidade de exercer
outras atividades, como ressaltado pelo expert.
Assim, a incapacidade deve ser tida como total e temporária,
tendo em vista a função desenvolvida pelo autor e a sua inabilitação para voltar a
desenvolvê-la minimamente.
Portanto, preenchidos os requisitos legais, é devido o auxílio-
doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, conforme previsto no art. 61 da
Lei no 8.213/91, na sua atual redação. Neste sentido:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA

AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO Quando comprovada a presença da doença, sua
origem ocupacional (relação doença/trabalho) e incapacidade
temporária, o benefício devido, é o auxílio-doença acidentário
(Ap. no 523.289, 3a Câm., rel Juiz Aclibes Burgarelli, j. 29.9.98).
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-DOENÇA
-
ALTA
MÉDICA
INDEVIDA
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
9
RESTABELECIMENTO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA - ADMISSIBILIDADE.
Padecendo o obreiro de lesão no 3o dedo da mão
esquerda, em decorrência de acidente típico havido, que gera
incapacidade sim, porém parcial e temporária, porque passível de
eliminação por fisioterapia, é caso de ser restabelecido o auxílio-
doença acidentário (Ap. no 758.568-00/9, 12a Câm., rel. Juiz
Palma Bisson, j. 7.10.2004).
O auxílio-doença acidentário será devido até que o segurado
seja, efetivamente, reabilitado para o exercício de outra função compatível com as
suas limitações, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.
Ademais, após a conclusão do processo de reabilitação,
deverá ser cessado o auxílio-doença e ser implementado o auxílio-acidente.
Isso porque o fato de o autor precisar ser submetido a tal
processo indica a existência de incapacidade laborativa permanente, uma vez que
não poderá mais desempenhar a tarefa na qual desenvolveu o quadro incapacitante.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que
as provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em
razão do acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister
habitual de motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor
estava inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja,
a de motorista profissional (fls. 31).
Tomando conhecimento de tal informação, o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava
apto para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto,
se
o
próprio
INSS
tomou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
10
providências para afastar o autor de sua atividade profissional
de motorista, promovendo-o ao devido curso de reabilitação
profissional para função diversa daquela exercida antes do
acidente, tal atitude demonstra e comprova que se acha
incapacitado de forma parcial e definitiva para o seu mister
habitual (motorista profissional) (TJSP, 17a Câm, Apel. no
994.08.108157-5, rel. Des. Antonio Moliterno; os destaques não
constam do original).
Em resumo, é devido:
a) restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a partir da
alta médica indevida (27.12.2017 fls. 143), com o pagamento dos atrasados,
acolhido neste aspecto o recurso do autor, eis que, como visto, decorre do mesmo
fato gerador ora reconhecido.
b) encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação;
c) após a conclusão do referido processo, deve ser cessado o
auxílio-doença e ser implementado o auxílio-acidente (na forma do art. 86 da Lei no
8.213/91, com a redação da Lei no 9.528/97), a não ser que a autarquia entenda ser o
caso de aposentação.
No caso dos autos cumpre destacar que a matéria relativa à
fixação do termo inicial não está afetada, conforme o rito dos recursos repetitivos,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP
e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, que
assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
11
Tratando-se, aqui, de concessão de auxílio-doença, somente
com futura implantação do auxílio-acidente, dessume-se que a hipótese ora em
julgamento não está abarcada pelo que vier a ser decidido nos referidos recursos
especiais.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício. Aqueles serão contados englobadamente até citação, e, após, de forma
decrescente, mês a mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta
de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE), acolhidos parcialmente neste aspecto os recursos
oficial e autárquico.
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046761-83.2018.8.26.0053 -Voto no 18.173 (dcm)
12
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória. A renda mensal inicial deve ser
calculada observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios
em manutenção, obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo estatuto).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do autor e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário e à
apelação da autarquia, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)